Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0702182-43.2022.8.07.9000 Apelante(s) BNDES PARTICIPACOES S.A. BNDESPAR Apelado(s) LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S/A E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Bndes Participações S.A. (Bndespar) contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Light Infocon Tecnologia S.A. e outros (processo n. 0035551-62.2006.8.07.0001), indeferiu o “pedido de a inscrição dos devedores, inclusive os devedores pessoas físicas, na Central Nacional de Indisponibilidade De Bens – CNIB”, bem como o pedido de condenação dos executados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais (ID 42269324), o agravante sustenta, em suma, que “a CNIB pode ser utilizada pelo magistrado de 1o grau, principalmente quando outros meios hábeis de localização de bens já foram esgotados, como no caso em tela, em que já foi deferido, SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD, id 140714056”. Diz que “nenhuma das ferramentas deferidas resultou em montante capaz de quitar a dívida em execução, como, por exemplo, em id. 140718814 e 141044854”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que o “processo tramita há quase duas décadas, sendo que os devedores não demonstraram qualquer intuito cooperativo ao longo de todo esse tempo, procurando sempre se esquivar do pagamento do débito exequendo”. Pontua que “a realização de tentativas ineficazes deveria ser causa suficiente para o deferimento da inscrição na CNIB. Nesse sentido, a r. decisão caracteriza-se como irrazoável, fragilizando o direito do Exequente em ver satisfeito o seu crédito”. Defende que o “sistema de pesquisa fornecido pela CNIB também acautela os interesses do credor de maneira ampla, já que permite ao Exequente identificar não apenas o patrimônio atual dos devedores, mas também novos bens que venham a ser adquiridos”. Entende cabível a condenação dos executados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o entendimento de que estes teriam atuado “de modo a tumultuar o processo executivo e com isso impedir a satisfação do crédito da BNDESPAR”. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para que seja deferida, desde logo, “a inscrição dos devedores, inclusive os devedores pessoas físicas, na Central Nacional de Indisponibilidade De Bens – CNIB”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida e sejam condenados os agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 42269325). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale pontuar que é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que “O acesso às informações constantes do sistema CNIB poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial” (Acórdão 1382427, 07265083820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, também é firme o entendimento deste e. Tribunal no sentido de que “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença” (Acórdão 1611573, 07207807920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1415150, 07029301220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.) Não se constata, portanto, a princípio, a probabilidade de provimento do recurso. Convém pontuar, quanto ao segundo requisito, que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção recursal genérica acerca de eventuais repercussões financeiras decorrentes do ato judicial recorrido. Não estão preenchidos, portanto, os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora